Tribunal: TJSP
Processo: 1006925-88.2021.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Fornecimento de energia elétrica. TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção e exame técnico feito pelo Laboratório, que tem certificação conferida pelo INMETRO. Documentos elaborados unilateralmente e sem observância das normas regulamentares instituídas pelas agências de regulação. Degrau de consumo não comprovado. Débito inexigível. Recurso desprovido.